Tribunal: STF
Processo: HC 229525
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de habeas corpus. Não cabimento. Ausência de previsão legal ou regimental. Embargos de divergência não conhecidos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. LEI 13.964/2019. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Incide, no caso, o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes: HC 191.464-AgR, de minha relatoria; HC 220.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 225.884-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    2. Não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas desta Corte. Precedentes: RHC 207.483- AgR, de minha relatoria; RHC 152.956- AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 132.120-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. 16). 



    A parte embargante sustenta que o acórdão embargado diverge do posicionamento adotado pela Segunda Turma desta Corte na interpretação e aplicação do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, relativamente a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019.



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos não merecem ser conhecidos. 



    Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. 



    Desse modo, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são inadmissíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado em julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão legal ou regimental. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 



    1. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009)” (HC 162.345-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.12.2018).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 186602 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30-04-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não são cabíveis os embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Precedentes.



    2. É também o que se extrai do art. 1.043, I e II, do CPC. Em especial, a revogação (pela Lei nº 13.256, de 2016) do inciso IV do referido dispositivo, que nunca chegou a viger, evidencia a inadmissibilidade dos embargos de divergência em feito de competência originária do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC 182244 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente